Tribunal: TJES
Processo: 5003401-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003401-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. POSSE CONTESTADA. IMPROCEDÊNCIA SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Egino Gomes Rios da Silva contra sentença que julgou intempestivos e, subsidiariamente, improcedentes os embargos de terceiro opostos em face do SINDIRODOVIÁRIOS e do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Cidadania – IDUC, objetivando desconstituir alienação judicial de 9.600 m2 de imóvel situado no Condomínio de Chácaras Rio Preto, em Fundão/ES. O embargante alegou posse mansa, pacífica e de boa-fé, fundamentada em contratos particulares de compra e venda datados de 2009 e 2012, anteriores à constrição judicial formalizada nos autos da execução de título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro foram ajuizados tempestivamente, à luz do art. 675 do CPC; (ii) estabelecer se a alegada posse do embargante poderia afastar os efeitos da alienação judicial incidente sobre o imóvel objeto da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de cinco dias, previsto no art. 675 do CPC, para o ajuizamento de embargos de terceiro inicia-se a partir da ciência inequívoca do ato constritivo, independentemente da efetiva turbação da posse.

O protocolo de petição pelo embargante nos autos da execução, em 16 de maio de 2023, demonstrando ciência da alienação judicial, constitui marco inequívoco para a contagem do prazo decadencial, tornando extemporânea a oposição dos embargos em 30 de janeiro de 2024.

A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que o prazo legal conta-se da ciência do ato constritivo, ainda que se trate de bem não registrado ou que o adquirente não tenha sido imitido na posse.

A alegação de posse mansa e pacífica é controvertida e carece de prova robusta, sendo objeto de ação possessória autônoma em trâmite perante o juízo da Comarca de Fundão/ES, razão pela qual não pode ser decidida nos estreitos limites dos embargos de terceiro.

Mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, conforme o Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, bem como o acréscimo de 1% em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para oposição de embargos de terceiro inicia-se a partir da ciência inequívoca da alienação judicial, independentemente da ocorrência de turbação da posse.

A alegação de posse mansa e pacífica não afasta, por si só, os efeitos da alienação judicial quando controvertida e dependente de dilação probatória.

É legítima a fixação de honorários recursais em razão do desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 675 e 85, §11º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.162.360/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.371/MG, rel. Min. Raul Araújo, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.499.111/DF, rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.926.035/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2022;
TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo Interno Ap, 014120078986, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho - Relator Substituto Fábio Brasil Nery, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003401-11.2024.8.08.0024

APTE
:
EGINO GOMES RIOS DA SILVA

APDO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIRODOVIÁRIOS E OUTRO

RELATOR:

D
es.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos embargos de terceiro ajuizados em face do SINDIRODOVIÁRIOS e outro, que acolheu a intempestividade dos embargos, e como fundamentação subsidiária, julgou improcedentes, condenando o embargante no pagamento de custas e 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, a título de honorários.

Pois bem
.

Cuidam os autos originários de embargos de terceiro ajuizados por EGINO GOMES RIOS DA SILVA em face do SINDIRODOVIÁRIOS e do IDUC, com o propósito de obter a desconstituição de alienação judicial incidente sobre parcela de 9.600m2 de imóvel situado no Condomínio de Chácaras Rio Preto, em Fundão/ES, sob a alegação de que detém a posse mansa, pacífica e de boa-fé da área em questão, fundada em contratos particulares de compra e venda datados de 2009 e 2012, anteriores à constrição judicial formalizada nos autos da execução de título judicial n.º 0021350-27.2010.8.08.0024.

Aduz que os embargos foram tempestivos, ao argumento de que a turbação da posse, e não a alienação em si, configuraria o marco inicial para a contagem do prazo previsto no art. 675 do CPC. Sustenta ainda que a alienação judicial não produziu efeitos possessórios, pois houve decisão judicial nos autos da execução que indeferiu a imissão na posse ao adquirente, restando preservada sua posse fática.

Sobre o tema, importa ressaltar que os embargos de terceiro não se confundem com recurso, tratando-se de ação autônoma de natureza possessória ou dominial, cujo prazo para ajuizamento está expressamente regulado no art. 675 do CPC, cuja redação dispõe:

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o próprio embargante protocolizou petição nos autos da execução em
16 de maio de 2023
, impugnando expressamente a alienação judicial do bem e requerendo providências ao juízo executivo. Tal manifestação comprova, à evidência, a ciência inequívoca do ato constritivo, de modo que a oposição dos embargos em
30 de janeiro de 2024
configura-se manifestamente extemporânea, ultrapassando o prazo decadencial de cinco dias previsto no artigo 675, do CPC.

Nesse exato sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação reafirma que o prazo legal inicia-se a partir da ciência inequívoca da constrição, inclusive para bens não registrados, afastando teses fundadas em alegações genéricas de turbação futura ou não consumada. Destaca-se os seguintes precedentes, cuja
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso
sub judice:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS. DESCUMPRIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. ÔNUS NÃO ATENDIDO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. 2. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO AUTÔNOMA. DISSENSO ENVOLVENDO REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS INDEFERIDOS. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A teor do § 1º do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial indicada nos embargos deve ser demonstrada na forma prevista no § 1º do art. 255, cabendo ao embargante "transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 1.1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "os embargos de divergência têm como escopo a uniformização interna da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, para que sejam admitidos, é necessária a demonstração, dentre outros requisitos, da atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.150/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023).
1.2. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 168/STJ.
(...).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 2.162.360/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO APÓS 5 (CINCO) MESES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO. CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1
. Na hipótese em que o proprietário do bem objeto de constrição não é cientificado de nenhum ato executivo, o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro é contado ou da turbação/esbulho ou da ciência inequívoca acerca da constrição judicial. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.283.371/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REALIZADA DE FORMA RECENTE NO MOMENTO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1
. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.499.111/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO, TENDO OBTIDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, OBJETO DE SUA INSURGÊNCIA. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESTADUAL QUE ENCONTRA RESSONÃNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
(...).

2. Sobre a intempestividade dos embargos de terceiro, as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fático-probatório reunidos nos autos, concluíram, de modo uníssono, que o ora recorrente, terceiro em relação ao feito executivo em que se deu a constrição e arrematação do bem imóvel em comento, compareceu voluntariamente aos autos, tendo ciência do ato constritivo em 31/82017, iniciando-se, por conseguinte, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro em 1/9/2017. 2.1 A compreensão adotada pelo Tribunal de origem encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição

judicial
ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes.

(...).
4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.926.035/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NOMEN IURIS CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. INDIFERENÇA. NATUREZA DA AÇÃO DETERMINADA PELO CONTEÚDO DO PEDIDO. AÇÃO COM NATUREZA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA PELO EMBARGANTE. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ARTIGO 1.048 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I.I. A natureza da ação é determinada pelo conteúdo do pedido formulado, sendo irrelevante o nomen iuris que lhe tenha atribuído o Autor. Precedentes STJ. I.II. Na hipótese dos autos, a Recorrente, conquanto tenha nominado a peça inaugural de Embargos à Arrematação, formulou, na realidade, pretensão própria de Embargos de Terceiro, pois sua causa de pedir fundou-se no alegado esbulho possessório, tendo requerido, ao final, que lhe fosse restituída a posse outrora exercida, anulando-se, para tanto, a penhora e a arrematação do bem imóvel. Inexistindo qualquer dúvida quanto ao fato de que a Recorrente realmente opôs Embargos de Terceiro, exsurge com evidência a sua legitimidade ativa, eis que sua condição de terceiro não comporta eventual discussão. II.I
Em regra, o termo inicial do prazo para opor Embargos de Terceiro se dá com a efetiva turbação da posse. Convém frisar, no entanto, que a jurisprudência pátria tem reconhecido que, se o Terceiro tinha ciência da Ação Executiva, o prazo para opor os respectivos Embargos inicia-se não do esbulho ou da turbação da posse, mas sim da arrematação do bem, e sempre antes de assinada a respectiva carta, nos estritos termos do referido artigo 1.048 do Código de Processo Civil. Precedentes STJ.
II.II
In casu, resta incontroverso que a Recorrente tinha ciência da Ação de Execução em que arrematado o bem imóvel, tanto que admite ter procurado o Banco Recorrido (Exequente) para renegociar a dívida visando encerrar a demanda executiva. Ainda assim, a oposição dos Embargos de Terceiro se deu quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias contados da data da arrematação do imóvel, impondo-se, assim, o reconhecimento de sua intempestividade.
III. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

(
TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 014120078986, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015)

No caso presente, a sentença recorrida apreciou com acerto a totalidade das circunstâncias fáticas e jurídicas pertinentes, concluindo pela decadência da pretensão deduzida nos embargos, porquanto a ciência da alienação judicial ocorreu em maio de 2023, e a propositura da ação somente veio a se dar mais de oito meses depois, circunstância que impõe o reconhecimento da extemporaneidade da demanda, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Ademais,
a alegação de posse mansa e pacífica não encontra respaldo probatório robusto nos autos, tratando-se de situação jurídica controversa, que já é objeto de ação possessória autônoma, tramitando perante o juízo da Comarca de Fundão/ES, não se podendo admitir, portanto, o desvirtuamento da via estreita dos embargos de terceiro para resolver, por via oblíqua, litígio que demanda dilação probatória e cognitiva incompatível com a presente ação.

P
or fim,
considerando o resultado do julgamento, revela-se correta a r. sentença que fixou os
honorários sucumbenciais
em 10% (dez por cento),

sobre o
valor da causa (R$ 400.000,00), pois adequado ao entendimento firmado no
Tema Repetitivo nº 1.076,
do STJ.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e

nego-
lhe

provimento
, para
manter na íntegra a r. sentença.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 1% (um por cento), passando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
es.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.